Tribunal: TJSP
Processo: 1049944-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Ausente preservação dos equipamentos que teriam sido danificados por oscilação atmosférica, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente demonstração da responsabilidade da concessionária de energia elétrica, mantém-se o decreto de improcedência da demanda de regresso ajuizada pela seguradora.